Tribunal: TJMT
Processo: 1007486-70.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL FERREIRA LEITE - CPF: 206.327.201-82 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. - CNPJ: 12.433.420/0001-40 (RECORRIDO), LEONARDO SPERB DE PAOLA - CPF: 591.052.089-04 (ADVOGADO), MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA - ME - CNPJ: 03.470.975/0001-71 (RECORRIDO), ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - CPF: 483.677.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO ERRO LABORATORIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO. CONTRAPROVA POSITIVA. EXAME REALIZADO EM DATA POSTERIOR NEGATIVO QUE NÃO TEM CONDÃO DE INVALIDAR O EXAME REALIZADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente MANOEL FERREIRA LEITE postula indenização por danos materiais e morais, em desfavor dos Recorridos por suposto erro em exame toxicológico que constatou a presença de substancia ilícita no organismo do Recorrente.

2. Consta dos autos que o Recorrente procedeu com a coleta de pelo do braço para a realização de exame toxicológico no dia 12 de novembro de 2018, em laboratório da parte Recorrida.

3. O resultado do exame disponibilizado no dia 29 de novembro de 2018, constatou a presença de cocaína no organismo do Recorrente.

4. O material foi submetido a contraprova e no dia 11 de dezembro de 2018 foi confirmada a presença de substância ilícita no organismo do Recorrente.

5. Pois bem, o Recorrente realizou outros exames em 31 de janeiro de 2019 e 24 de abril de 2019, sendo que ambos deram resultados negativos para substâncias ilícitas.

6. Ocorre que a ciência médica dispõe que a presença de substância ilícita (cocaína) no organismo humano pode ser constatada no período de 30 à 90 dias.

7. Desta feita, não há como inferir em erro o exame toxicológico realizado pelas Recorridas, tendo em vista que as datas das coletas dos exames posteriores que deram resultado negativo foram colhidas com mais de 60 (sessenta) dias de diferença da primeira coleta.

8. Nesse sentido, por certo que nesse lapso temporal a substância foi eliminada do organismo do Recorrente, portanto, não vislumbro a falha na prestação de serviço das empresas Recorridas.

9. Danos materiais e morais não configurados.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condeno o Recorrente MANOEL FERREIRA LEITE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021